Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711067-19.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO SOARES DE BRITO, LUCINEIA TOMAZINI DE BRITO EMBARGADO: RAQUEL RIBEIRO VAZ, GUILHERME SOARES PENA COSTA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de julgamento presencial do presente feito, tendo em vista que o Embargante, tendo sido intimado do cancelamento da pauta, através do DJe disponibilizado em 16/03/2020, não requereu a sustentação oral e sua exclusão da pauta virtual dentro do prazo previsto no artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR 1.029/2018. Mantenha-se o feito na pauta virtual. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator